Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-08.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Intime-se o Distrito Federal para informar a conta bancária para a qual deseja a transferência do valor depositado (ID 18362013). Vindo a informação, expeça-se o alvará e realize-se a transferência. Após, arquive-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator